Tribunal: TJMT
Processo: 1022867-89.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022867-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), FELIPE JOSE DA SILVA BRANDAO - CPF: 024.124.641-54 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E DA RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – ESCASSEZ DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS PELOS IMPETRANTES – ANÁLISE AO
SEEU
E ÀS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA AUTORIDADE COATORA – EXECUTIVO DE PENA REGULARMENTE PROCESSADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO FEITO – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

1. Inviável a concessão da ordem por alegado excesso de prazo na tramitação do executivo de pena quando, a par dos parcos elementos coligidos, da análise ao sistema
SEEU
e das informações prestadas, não é possível se constatar a desídia da autoridade condutora do feito, verificando-se, por seu turno, que os autos estão sendo regularmente processados.

2. À vista dos limitados documentos juntados pelos impetrantes, donde não é possível se extrair a conjuntura fática-processual como um todo, afigura-se inviável cogitar da pretensa retirada do monitoramento eletrônico imposto ao paciente nesta estreita via.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de

Felipe José da Silva Brandão
,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da suposta delonga para apreciação do pedido de progressão de regime formulado no bojo do executivo de pena nº
0012455-39.2010.8.11.0042
, em que o beneficiário consta condenado à pena unificada de
23 (vinte e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Em apertada síntese, alegam os impetrantes que o paciente cumpriu os requisitos necessários à progressão de regime, todavia a autoridade coatora, segundo suas óticas, vem negligenciando a análise do pedido de progressão apresentado desde o dia 13.10.2020, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do beneficiário em regime semiaberto, com a utilização de monitoramento eletrônico, caracteriza constrangimento ilegal.

Nesses termos, invocando os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, bem como os inerentes à dignidade da pessoa humana, pretendem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem
,
para que seja
determinada à autoridade coatora a análise urgente do pedido de progressão outrora formulado, bem como que se proceda a retirada do monitoramento eletrônico imposto ao paciente.

Juntaram documentos.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 66505976).

Informes devidamente prestados (id. 66817996).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 67785966).

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisados os elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração do constrangimento ilegal apontado na inicial, restando impositiva, pois, a denegação da ordem.

De início, cumpre relevar que o ventilado excesso de prazo se traduz, basicamente, no direito ao processo sem dilações indevidas a caracterizar direito subjetivo constitucional de todos os membros do Estado. Por dilações indevidas, enfatize-se, têm-se os prazos ou delongas que se produzem no processo por inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das etapas findas que separam a feitura de um ato processual por outro, sem subordinação a um lapso temporal antecipadamente fixado e sem que referidas dilações estejam a depender da volição das partes ou de seus mandatários, sem perder, também, de vista a complexidade da temática/demanda a merecer exame.

Nessa linha, a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não sendo possível cogitar da eventual morosidade excessiva por parte da autoridade timbrada de coatora apenas pela juntada do
print
de parte do extrato processual obtido junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (
SEEU
) e do Relatório da Situação Processual Executória do beneficiário.

Com efeito, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio constitucional da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o executivo de pena tramita com morosidade ou não.

No caso, em consulta ao
SEEU
, não se constata desídia da autoridade averbada de coatora na condução do feito, que, em
07.10.2020
, determinou a alteração da data-base e a atualização do cálculo da pena, promovendo, na ocasião, a abertura de vista ao Ministério Público, a fim de que se manifestasse sobre o pedido formulado pela defesa atinente à comutação, cuja remessa do
s autos ao
Parquet
ocorreu em
13.11.2020
, e a juntada do parecer respectivo em
26.11.2020
, data em que o executivo de pena encontra-se concluso para decisão.

Em informações, datadas de 17.11.2020, o magistrado de primeira instância forneceu os seguintes esclarecimentos: “
Face a grande demanda de trabalho da secretaria deste Núcleo de Execuções Penais, os autos foram remetidos ao Ministério Público apenas no dia 13.11.2020 (se. 25, SEEU). Nesta data, este Juízo determinou a realização do cálculo da pena de multa e das custas processuais, bem como a intimação do paciente para efetuar o seu pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da progressão regimental
.” (id. 66817996). (Grifou-se).

Nesse contexto, uma vez que o Ministério Público já se manifestou quanto ao pedido formulado na origem pelos impetrantes, a decisão em primeiro grau, provavelmente, encontra-se na iminência de ser proferida, além do que fora atualizado o cálculo da liquidação da pena, com posterior intimação do paciente para efetuar o pagamento da multa e das custas processuais, de modo que o executivo de pena apresenta trâmite regular, inexistindo quaisquer indícios de que o beneficiário esteja com situação indefinida.

Sob esse raciocínio e à vista dos limitados documentos juntados pelos impetrantes, donde não é possível se extrair a conjuntura fática-processual como um todo, afigura-se inviável também cogitar da pretensa retirada do monitoramento eletrônico imposto ao paciente nesta estreita via.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020